Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR DE AUMENTO RAZOÁVEL (1/8). CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SUSPENSÃO DA CONDICIONAL DA PENA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para a fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
3. Não há confissão no crime de receptação quando o réu não admite ter ciência da origem ilícita do bem, produto de furto. Precedente do STJ.
4. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena o réu portador de maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.